Tribunal: TJDFT
Processo: 0724850-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA CONSTATADA. RECONVENÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. PEDIDO DE REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PURGA DA MORA. AUSÊNCIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE.
1. Os §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69, com a redação conferida pela Lei no 10.931/2004, possibilitam a discussão de cláusulas contratuais no bojo de Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação fiduciária em garantia, sendo possível a revisão de cláusulas consideradas abusivas pelo devedor fiduciante, impugnadas em sede de contestação ou de reconvenção. Todavia, a aludida revisão somente se afigura possível quando o devedor fiduciante houver purgado a mora, evitando, assim, a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário.
2. A inteligência dos §§ 2o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei no 911/69 permite concluir que, somente com o pagamento da integralidade da dívida, poderá o devedor fiduciante discutir eventuais ilegalidades contratuais, podendo requerer o ressarcimento de montante que entenda ter adimplido a maior.
3. Uma vez que, após o cumprimento da medida liminar de busca e apreensão, o devedor não promoveu a purga da mora, houve a consolidação da propriedade em nome da Instituição Financeira, de modo que não se afigura possível a revisão de cláusulas contratuais pleiteada na reconvenção. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Apelação conhecida e não provida.